Tribunal: TJSP
Processo: 1013640-89.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
NEGATIVAÇÃO – Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito e indenização por negativação indevida – Inadmissibilidade – Prova da existência de relação jurídica – Alegações inverossímeis da autora.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390117
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013640-89.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EXPEDITA DE
FATIMA
ALMEIDA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013640-89.2019.8.26.0001 -Voto no
2
APELAÇÃO 1013640-89.2019.8.26.0001
COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: EXPEDITA DE FÁTIMA ALMEIDA
APELADA: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
VOTO 40165
APELAÇÃO
CONSUMIDOR
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

NEGATIVAÇÃO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
NEGATIVAÇÃO Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito e
indenização por negativação indevida
Inadmissibilidade
Prova da
existência de relação jurídica Alegações inverossímeis da autora.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por EXPEDITA DE
FÁTIMA ALMEIDA contra a r. sentença de fls. 227/230, cujo relatório se adota
em complemento, a qual julgou improcedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais
ajuizada em face de ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A, em que reconhecida a higidez do débito da autora junto à ré,
sendo, portanto, seu apontamento em cadastros de maus pagadores ato
praticado em exercício regular de direito.
Pela sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento do
custo do processo, incluídos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atribuído à causa, observada a gratuidade da justiça
concedida.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação.
Aduz que a ré não logrou êxito em comprovar a origem e a
existência da relação jurídica que ocasionou o débito. Repisa os argumentos de
que não possui qualquer relação jurídica com a empresa requerida que, em seu
ver, deixou de apresentar documentos essenciais à comprovação da origem do
débito, como: “número da instalação que teria gerado a negativação contestada”
ou faturas não pagas. Insiste na ocorrência do dano moral, fazendo menção à
teoria do desvio produtivo, colacionando jurisprudência. Preconiza ser inaplicável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013640-89.2019.8.26.0001 -Voto no
3
a súmula 385 do col. STJ, pois as inscrições desabonadoras preexistentes
estariam sendo questionadas em outras demandas. Bate-se, em caso de
procedência do recurso, pela incidência das súmulas 54 e 362 do STJ. Firme em
seus argumentos, bate-se pelo provimento (fls. 232/251).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
254/258).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Destaca-se, preliminarmente, que ao caso concreto, em tese,
se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a apelante,
seja ao contratar com a apelada, seja na hipótese de acidente de consumo,
figurou como destinatária final dos serviços fornecidos (CDC, artigo 2o, caput).
Assim, é seu direito a facilitação da defesa de seus interesses em juízo, inclusive
com a inversão dos ônus probatórios.
Entretanto, conforme a própria legislação consumerista, essa
facilitação não se aplica de forma absoluta, mas depende do atendimento a
alguns requisitos, entre os quais se insere o da verossimilhança (CDC, art. 6o,
VIII). Vejam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes, entre outros:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito Negativação do
nome
da
autora,
por
dívida
não
reconhecida

Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por
ausência de verossimilhança das alegações
Prova no
sentido da existência de dívida de cartão de crédito Faturas
de cartão de crédito inadimplidas Negativação efetivada em
exercício regular de direito do credor Sentença mantida
Recurso negado. Litigância de má-fé Pretensão a revogação
da multa por litigância de má-fé Falta de interesse recursal,
pois a sentença não condenou a autora nas penas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013640-89.2019.8.26.0001 -Voto no
4
litigância de má-fé
Recurso não conhecido nessa parte.
Recurso
negado,
na
parte
conhecida.
(Apelação
n.
1033838-65.2016.8.26.0224, 13a Câmara de Direito Privado,
relator Francisco Giaquinto, julgado em 31/7/2017).
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO HIPÓTESE DOS AUTOS
EM QUE A AUTORA IMPUGNA DÉBITOS RELATIVOS A
FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO QUE ALEGA NÃO TER
DESBLOQUEADO
OU
UTILIZADO

DOCUMENTOS
JUNTADOS AOS AUTOS NÃO CORROBORAM A TESE DA
AUTORA QUANTO À OCORRÊNCIA DE FRAUDE FALTA
DE VEROSSIMILHANÇA - AUTORA NÃO PROVOU O FATO
CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO AÇÃO IMPROCEDENTE
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. (Apelação
n. 1007349-49.2016.8.26.0625, 23a Câmara de Direito Privado,
relator Paulo Roberto de Santana, julgado em 26/7/2017).
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência
de débito. Consideração de que o comprovado inadimplemento
do usuário do cartão tornou legítima a cobrança encetada pela
administradora. Inadmissibilidade da inversão do ônus
probatório, ante a falta de verossimilhança mínima das
alegações do autor, no que tange à inexistência de
contratação e negativa de utilização do cartão. Situação em
que incumbia ao autor a prova dos fatos constitutivos do
seu direito. Circunstância em que a prova contida nos autos
revela que o autor celebrou o contrato de cartão de crédito,
quitou diversas faturas e se tornou inadimplente a partir do
mês de novembro de dois mil e treze, a legitimar a restrição
cadastral
impugnada.
Existência
do débito evidenciada.
Hipótese em que existe registro cadastral precedente relativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013640-89.2019.8.26.0001 -Voto no
5
ao mesmo contrato e que também não foi impugnado pelo
autor, o que desprestigia sua alegação de inexistência da
relação jurídica. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença
mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento
ao
recurso.
(Apelação
1014721-78.2015.8.26.0562,
19a
Câmara de Direito Privado, relator João Camillo de Almeida
Prado Costa, julgado em 26/6/2017).
A apelante contesta, alegando desconhecimento, a dívida
apontada pela apelada a órgãos de maus pagadores, no valor total de R$ 670,09
(seiscentos e setenta reais e nove centavos)
contratos B-1709-006213193,
B-1710-006154912, e B-1711-005967723 (fl. 18).
Todavia, do conjunto probatório formado nos autos, verifica-se
a existência de relação jurídica entre as partes.
Além disso, as alegações da apelante não guardam coerência,
o que fulmina a pretensão ora deduzida.
Deveras, a autora sustenta, na sua inicial, que foi negativada
em relação aos débitos de R$ 5.636, 63, referente a contrato de fornecimento de
energia elétrica que diz não ter firmado com a apelada. Contudo, o documento de
fls. 103 demonstra a existência de uma relação duradoura, iniciando-se em
01/2016. Tem-se que, com exceção da fatura referente ao mês de 02/2016, as
faturas englobadas entre a primeira data e 08/2018 não foram pagas, originando
o débito que levou a inclusão do nome da autora no rol de maus pagadores.
Ainda, as faturas voltaram as ser pagas em 09/2018 e foram
pagas até, pelo menos,11/2019, data da contestação. Dessa forma, expurga-se a
tese de ocorrência de fraude, uma vez que se mostra pouco crível a hipótese de
fraudadores adimplirem faturas de energia elétrica.
Nessas circunstâncias, não merece prosperar a alegação
genérica da parte de que foi surpreendida e de que não reconhece o débito que
ensejou sua negativação. Assim, é de rigor a manutenção do afastamento do
pleito de inexigibilidade de débito, porque inverossímil e porque formulado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013640-89.2019.8.26.0001 -Voto no
6
maneira genérica, não tendo sido constituída prova do direito da apelante.
Em verdade, o que se pode concluir é que a apelante
ingressou em temerária aventura jurídica, seja por iniciativa própria ou de seu
patrono, comportamento este que não se admite.
Fica, pelo reiterado insucesso, majorada a verba honorária
sucumbencial para 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, nos termos
do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, respeitada a gratuidade de
justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator